Tribunal: TJES
Processo: 5001460-35.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença; Subsídios
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001460-35.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE LINO DA SILVA
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PECÚLIO-RESGATE. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. ASTREINTES MODIFICADAS. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A r. sentença proferida no processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.
2.
Dessa forma, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio.
3.
Quanto às astreintes, vê-se dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001460-35.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LINO DA SILVA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A
AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

Advogados do(a) AGRAVADO: DELANO SANTOS CAMARA - ES7747-A, ROBERTO MORAES BUTICOSKY - ES9400, SANDRO AMERICANO CAMARA - ES11639-A, DILSON CARVALHO JUNIOR - ES25260-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia/ES, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada, ora agravada, a fim de: i) declarar como descontados indevidamente do exequente, ora agravante, o valor de R$67,77 (sessenta e sete reais e setenta e sete centavos), entre os meses de dezembro de 2015 a março de 2016, bem como determinar a sua devolução devidamente corrigida; ii) fixar o valor único de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de astreintes; iii) condenar o exequente, ora agravante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência referentes à fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo, todavia, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A agravante argumenta, em síntese, que a decisão merece ser reformada eis que: i) que a base de cálculo do pecúlio-resgate deve levar em consideração o seu subsídio, ao contrário do que restou decidido, que considerou o valor do seu soldo; ii) impossibilidade de nova redução das astreintes.

Sob ID 4448944, em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A r. sentença proferida na fase de conhecimento do processo originário, transitada em julgado, condenou a agravada ao pagamento do benefício denominado pecúlio-resgate, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos, bem como determinou a compensação de eventuais valores adiantados pela agravada referentes a mesma rubrica, com atualização na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 11.960/09, valores estes a serem apurados mediante cálculo aritmético.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, não prospera a pretensão do agravante para que a base de cálculo do pecúlio-resgate leve em consideração o seu subsídio, afinal o título executivo judicial transitou em julgado determinando que o pagamento da aludida rubrica deveria ser calculado na ordem de 25% (vinte e cinco por cento) de 30 (trinta) soldos.

Ademais, a jurisprudência deste e. TJES restou assentada, em casos similares ao presente, que o pecúlio deve ser pago sobre o soldo. Neste sentido:

[...] 2. Em que pese a conversão do soldo para subsídio pela Lei Complementar nº. 420/2007, não se pode ignorar que o fundo pertinente ao pecúlio resgate foi constituído por contribuição incidente sobre a remuneração substituída, de modo que haverá enriquecimento ilícito se determinada a restituição, em sua totalidade, calculada sobre o subsídio, que é consideravelmente superior. Assim, considerando a necessária correspondência entre a base das contribuições e a do valor do pecúlio, tem-se que este deve ser calculado levando em consideração a mesma rubrica sobre a qual incidiram os descontos (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130126717, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2021, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022)

Quanto às astreintes, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que o
"valor fixado a título de astreintes não preclui, tampouco faz coisa julgada, razão pela qual é possível a sua alteração quando verificado ser insuficiente ou excessivo.
" (AgInt no AREsp 807.616/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018).

Não por acaso, o Código de Processo Civil em seu artigo 537, § 1º assim previu, in verbis:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Dessa forma, cabe analisar se as astreintes fixadas se enquadram dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste ponto, observo que dos autos originários, que o magistrado procedeu a readequação da quantia, estabelecendo-o no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o que se mostra compatível com a obrigação principal imposta à agravada, não merecendo, portanto, modificação em sede recursal.

Por fim destaco não ignorar o julgado citado pelo recorrente, entretanto, reputo-o isolado, não possuindo efeito vinculante, estando distanciado do entendimento deste órgão julgador.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para modificação da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 16.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.